Tribunal: TJDFT
Processo: 0730754-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730754-74.2021.8.07.0001 APELANTE: WIGBERTO FERREIRA TARTUCE, RONDINELLY DE JESUS CABRAL APELADO: LUIZA HELENA VELOSO TARTUCE, RADIO ATIVIDADE FM LTDA DESPACHO Intimados os apelantes-réus, nos termos do art. 76, caput, do CPC, para, em 10 dias, regularizarem a sua representação processual, constituindo novo Advogado (id. 33783538), eles cumpriram a determinação, acostando nova procuração (id. 35137646) e requereram “seja tornada sem efeito a decisão que não conheceu do recurso pela deserção, nos termos do artigo 1.007, §6o do CPC, com a devolução do prazo para referido recolhimento” (id. 35137645). Os apelados-autores compareceram aos autos e postularam o indeferimento do pleito supra (id. 35179138). Examinados os autos, vê-se que os apelantes-réus, ainda sob o patrocínio do Advogado anterior, foram intimados para, em 5 dias, realizarem o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção, art. 1007, § 4o, do CPC (id. 33023110). O despacho foi disponibilizado no DJe em 03/03/2022 (id. 33122009), e o prazo concedido transcorreu em 11/03/2022 sem manifestação (id. 33440073). Em 23/03/2022, foi proferida decisão de não conhecimento da apelação, por deserção, art. 932, inc. III, do CPC (id. 33761931). Em seguida, no mesmo dia 23/03/2022, o Advogado dos apelantes-réus compareceu aos autos para informar e comprovar a renúncia dos poderes que lhe foram conferidos e, na oportunidade, esclareceu que “não obstante a renúncia de poderes, informou aos apelantes acerca da necessidade de arcarem com o preparo, emitindo guias e encaminhando para pagamento, sem retorno” (id. 33772079). Do termo de renúncia do Advogado, verifica-se que o documento foi lavrado em 3/3/2022 (id. 33772087) e encaminhado aos apelantes-réus no dia seguinte, em 4/3/2022 (id. 33772086). Ainda, o Advogado também anexou print da tela de WhatsApp (id. 33772088), contendo mensagem na qual informou aos apelantes-réus a necessidade de efetuarem o pagamento da guia de custas, que também foi anexada, advertindo-os das consequências processuais, caso não fosse recolhido o valor. O art. 112 do CPC dispõe: “ Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.” Como assentado, os apelantes-réus foram comunicados da renúncia em 4/3/2022. Assim, observado o prazo legal de 10 dias acima destacado, evidencia-se que, durante o curso do prazo de 5 dias para recolhimento em dobro do preparo, que findou em 11/3/2022, os apelantes-réus ainda eram representados pelo Advogado renunciante. Repise-se inclusive que, embora a renúncia aos poderes já tivesse ocorrido há dias, somente foi comunicada nos autos em 23/3/2022, depois de proferida a decisão de não conhecimento da apelação. Assim, diante do contexto ora apresentado, nada a prover quanto ao pleito dos apelantes-réus de que “seja tornada sem efeito a decisão que não conheceu do recurso pela deserção, nos termos do artigo 1.007, §6o do CPC, com a devolução do prazo para referido recolhimento” (id. 35137645). Intimem-se. Brasília - DF, 12 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora